Tribunal: TJBA
Processo: 8062777-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062777-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EREMAR DE FREITAS SOUZA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO NA CARREIRA. CLASSE II PARA CLASSE I. RETROAÇÃO DE EFEITOS. CLASSE ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO AO À PROMOÇÃO DO IMPETRANTE. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por investigador de polícia civil objetivando a concessão de efeito retroativo à sua promoção para a classe I, com data base em 05/02/2021, bem como sua consequente promoção para a classe Especial no certame extraordinário de 12/08/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à retroação da promoção para a classe I à data de 05/02/2021, quando preencheu os requisitos legais, e se tal retroação deveria ter garantido sua promoção no certame extraordinário para a classe Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O impetrante foi promovido à classe III em 25/05/2010, com efeitos retroativos a 05/02/2009. A Lei Estadual nº 14.565/2023 autorizou excepcionalmente a contabilização dos seis anos ininterruptos na carreira. Computando-se o prazo de 05/02/2015 até 05/02/2021, verifica-se que o impetrante completou os seis anos exigidos para promoção à classe I em fevereiro de 2021, anteriormente ao certame extraordinário de 2023. 4 - A legislação de regência não condiciona a promoção à mera participação em certame promocional, mas ao preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos em lei. Uma vez implementadas as condições legais, surge o direito subjetivo à progressão funcional, sendo a promoção ato vinculado da Administração. 5 - A negativa de retroação configura violação ao princípio da legalidade e ao direito líquido e certo do servidor à progressão funcional, nos termos da Lei Estadual nº 11.370/2009 e do Decreto nº 17.972/2017. 6 - Em consequência da retroação da promoção à classe I para 05/02/2021, o impetrante já contaria com mais de dois anos na referida classe quando da realização do certame extraordinário em 12/08/2023, atendendo aos requisitos para concorrer à promoção para a classe Especial. Precedentes desta Corte. 7 - Conforme entendimento sumulado pelo STF, o mandado de segurança não pode ser sucedâneo de ação de cobrança. Os efeitos patrimoniais são limitados a partir da data da impetração. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para determinar que seja atribuído efeito funcional retroativo à promoção do impetrante para a classe I à data de 05/02/2021, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, bem como seja promovido à classe Especial, com efeitos a partir de 12/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062777-64.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante EREMAR DE FREITAS SOUZA e partes Impetradas GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora